Tribunal: TJDFT
Processo: 0006129-41.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006129-41.2017.8.07.0006 RECORRENTE: GETULIO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FURTO FAMÉLICO. DESCABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não é inexpressivo, o furto é qualificado e o réu apresenta reiteração criminosa na prática de crimes contra o patrimônio, demonstrando contumácia a ser coibida pelo Estado. 2. Descabe falar em furto famélico, quando os objetos da subtração são roupas, acessórios de uso pessoal, estepe de automóvel e cadeira de bebê conforto. 3. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa. 4. Afasta-se a análise negativa das circunstâncias e das consequências do crime quando não há fundamentação idônea. 5. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP. 6. Comprovado nos autos o dano material sofrido pela vítima, e havendo requerimento expresso na denúncia, não há razão para se afastar o valor fixado a título de reparação dos danos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que na instrução processual não foi produzida prova capaz de certificar com exatidão o real valor dos danos sofridos pela vítima, devendo, portanto, ser afastada a condenação do insurgente por danos materiais, mantendo-se, apenas, a quantia a ser paga a título de fiança, a ser revertida em favor da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada afronta aos artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) No caso, verifica-se que houve pedido de reparação de danos formulado pela acusação na denúncia (ID 12479780 - fls. 2), não se podendo olvidar que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é órgão legitimado a pleitear a condenação, pois titular da ação penal. Quanto à instrução e ao contraditório, por ocasião da transação penal que havia sido firmada neste feito, a Defesa sugeriu que fosse revertido o valor da fiança em prol da ofendida, R$ 300,00 (trezentos reais), além do pagamento de dez parcelas mensais na quantia R$ 100,00 (cem reais), o que foi aceito pela vítima. Ocorre que o acordo foi descumprido pelo réu, que só chegou a quitar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), paga a título de fiança. Assim, mantenho a condenação do recorrente ao pagamento da reparação de danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante descrito no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (ID 15129280, P. 341/342). Desta forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005